Tribunal: STF
Processo: RE 520303
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA – ARTIGO 1º-D DA LEI Nº 9.494/1997 – CONSTITUCIONALIDADE. Revela-se compatível com a Constituição Federal a Medida Provisória nº 2.180-35, no que inseriu, na Lei nº 9.494/1997, o artigo 1º-D. Ressalva do entendimento pessoal. Precedentes: recursos extraordinários nº 415.932-5/PR e nº 420.816-4/PR, redator dos acórdãos o ministro Sepúlveda Pertence, Pleno, publicados no Diário da Justiça de 29 de setembro de 2004.